Tribunal: STF
Processo: ARE 1492617
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO TEMPESTIVO. FIXAÇÃO DE HORÁRIO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N. 38 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.